Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001) PROPOSTA PELO SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. SERVIDORA PERTENCENTE À CATEGORIA ESPECIAL ABRANGIDA PELO SAE-DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. IRDR no 21. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. Em observância à força normativa do princípio da unicidade sindical (art. 8o, inc. II da Constituição Federal), não há que se falar em legitimidade ativa da exequente para exigir valores reconhecidos no título judicial firmado na ação coletiva no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001) proposta pelo SINDIRETA, eis que a exequente, servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pertencia à categoria diversa frisando que, à época, havia sindicato próprio para defesa de seus interesses (SAE-DF).
2. A Câmara de Uniformização dessa egrégia Corte de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” (Tema no 21)
3. Recurso conhecido e não provido.